Tribunal: TJSP
Processo: 1503735-56.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos policiais civis. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Penas que comportam redução. Básicas que devem ser acrescidas de metade, diante da quantidade e variedade de drogas, e não no

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos policiais civis. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Penas que comportam redução. Básicas que devem ser acrescidas de metade, diante da quantidade e variedade de drogas, e não no percentual adotado pela sentença. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, apesar da primariedade do acusado, diante da sua dedicação à atividade criminosa. Regime fechado necessário em razão do caráter hediondo do delito. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Restituição do veículo apreendido à genitora do acusado. Cabimento. Apelo parcialmente provido para redução das penas e restituição do veículo apreendido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503735-56.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
ITALO MARKS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante a 07 (sete) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, de
unidade mínima, e determinar a restituição do veículo VW/Gol, placas ETM8842, à
proprietária Valdenira Maria de Araújo Rodrigues, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503735-56.2019.8.26.0533 -Voto no 37824
2
VOTO No 37.824 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1503735-56.2019.8.26.0533 Santa Bárbara D'Oeste
Apelante: ITALO MARKS RODRIGUES
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da
autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu,
em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos
policiais civis. Condenação mantida. Impossibilidade
de desclassificação para a figura prevista no artigo
28, da Lei no 11.343/06. Penas que comportam
redução. Básicas que devem ser acrescidas de
metade, diante da quantidade e variedade de drogas,
e
não
no
percentual adotado pela sentença.
Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06, apesar da primariedade do
acusado, diante da sua dedicação à atividade
criminosa. Regime fechado necessário em razão do
caráter hediondo do delito. Impossibilidade de
substituição da pena corporal por restritivas de
direitos. Restituição do veículo apreendido à genitora
do acusado. Cabimento. Apelo parcialmente provido
para redução das penas e restituição do veículo
apreendido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por ITALO
MARKS RODRIGUES de sentença que o condenou, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime
fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, de valor unitário mínimo, postulando a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação
para o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06, ou, caso mantida a
condenação pelo tráfico, a redução das básicas, a aplicação do redutor do artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas, a mitigação do regime prisional, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição do veículo
apreendido à Valdenira Maria de Araújo Rodrigues.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503735-56.2019.8.26.0533 -Voto no 37824
3
improvimento da irresignação (fls. 247/251).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de agosto
de 2019, por volta de 11h00min, na Rua Milton Salomão, no 193 - fundos, Parque
do Lago, na cidade de Santa Bárbara D'Oeste, o acusado trazia consigo, para
comercialização, 01 porção de maconha, pesando aproximadamente 95 gramas,
e guardava, para o mesmo fim, 345 porções de maconha, pesando cerca de
1.810 gramas, distribuídas em 23 kits, com 15 porções cada, 690 porções de
cocaína, pesando aproximadamente 311 gramas, divididas em 23 kits, com 30
porções cada, 01 porção de maconha, pesando cerca de 100 gramas, e, por fim,
transportava, no veículo VW Gol, placas ETM-8842, também para venda, 01
porção de maconha, com cerca de 31 gramas, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O apelo comporta parcial provimento para
redução das penas e restituição do veículo apreendido à proprietária, genitora do
acusado.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico de fls. 21/28 e 62/65, os quais atestaram tratar-se de
cocaína e maconha as substâncias apreendidas, conforme noticiam o boletim de
ocorrência de fls. 10/12 e os autos de exibição e apreensão de fls. 13/20.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que os policiais civis Ataide Santo Rodrigues e André Eduardo Camargo
Pompeu narraram que receberam informações de que um imóvel era utilizado
como local de fracionamento de drogas e que um indivíduo, com determinadas
características, as buscava em um automóvel Gol, cor cinza, para posterior
distribuição. Ataide disse que fez campana no local e abordou o acusado assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503735-56.2019.8.26.0533 -Voto no 37824
4
que ele saiu do imóvel e ingressou no veículo. Contou que um segundo indivíduo
conseguiu fugir. Foram localizadas drogas no bolso do réu, no veículo, no imóvel
e na residência dele. O acusado admitiu que era usuário de drogas (fls. 188/189
mídia no sistema SAJ).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada nos depoimentos dos policiais que efetivaram as diligências não lhe
retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que gozam da presunção
de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser
acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto
da sua parte em prejudicar o réu e incriminar pessoa anteriormente
desconhecida, como no caso em exame.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O acusado negou a autoria delitiva. Alegou que
era usuário de maconha e que, por ocasião da sua detenção, fora ao imóvel para
adquirir drogas. Contou que as porções de maconha localizadas em seu poder,
no veículo e na sua residência eram para consumo pessoal. Diante das
mensagens extraídas de seu telefone celular, confessou que, ocasionalmente,
adquiria entorpecentes para entrega a terceiros, mas sem objetivo de lucro (fls.
190/191 mídia no sistema SAJ).
Tal negativa, contudo, restou isolada no
conjunto probatório, notadamente diante dos relatos coerentes e seguros dos
policiais, das circunstâncias da abordagem, que confirmou “denúncia” anterior, da
quantidade e variedade de drogas apreendidas (01 porção de maconha, pesando
95 gramas, 345 porções de maconha, pesando 1.810 gramas, 690 porções de
cocaína, pesando 311 gramas, 01 porção de maconha, pesando 100 gramas, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503735-56.2019.8.26.0533 -Voto no 37824
5
01 porção de maconha, pesando 31 gramas), além da balança de precisão (fls.
166/169) e do celular localizados (fls. 170/180), este último com mensagens
referentes ao tráfico, de sorte a autorizar a conclusão de que as substâncias
entorpecentes eram destinadas ao comércio clandestino, restando inviabilizadas,
por isso, a absolvição por insuficiência probatória e, inclusive, a desclassificação
para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Não se discute que o apelante possa ser
eventualmente usuário de drogas, conforme seus relatos, porém, da prova
colhida, inegável que, além de consumir, ele também vendia entorpecentes,
sendo tal simultaneidade plenamente possível e crível diante dos fatos, talvez até
mesmo como forma de sustentar o próprio vício, com os lucros obtidos na
revenda.
Passa-se, então, à análise das penas.
As básicas foram fixadas em oito anos de
reclusão e oitocentos dias-multa, de valor unitário mínimo, diante da “expressiva
quantidade de drogas em poder do acusado (2.180,5 gramas de maconha e 375,4 gramas de
cocaína), bem como da qualidade de parte da droga (cocaína, que causa intensa
dependência) apreendida, circunstâncias que sinalizam profundo envolvimento do réu com
a mercancia ilícita de entorpecentes, inclusive porque não seria crível que um iniciante no
tráfico obtivesse tamanha quantidade de substâncias para venda” (fls. 185). Ocorre,
contudo, que é suficiente o acréscimo de metade, perfazendo as penas, agora,
sete anos e seis meses de reclusão e setecentos e cinquenta dias-multa, de
unidade mínima.
Nada obstante se trate de réu primário, foi bem
negado o redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, eis que restou
comprovado nos autos a dedicação do acusado a atividades criminosas. Isto
porque, além de não possuir ocupação lícita (desempregado) e do considerável
volume de entorpecente apreendido (2.180,5 gramas de maconha e 375,4
gramas de cocaína), os dados extraídos do seu aparelho celular demonstram sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503735-56.2019.8.26.0533 -Voto no 37824
6
clara dedicação ao tráfico, tendo sido “encontradas diversas imagens com
características de entorpecentes, em prensados embalados ('tijolos') e também fracionados.
(...) encontram-se imagens de 'tijolo' verde, com adesivo de um urso panda além de tabletes
particionados, todos com aspecto visual semelhante ao entorpecente 'maconha'. Observa-
se nestas fotos que se encontravam na pasta 'Sent' do aplicativo WhatsApp, ou seja, estas
foram enviadas deste telefone celular” (fls. 172/174), bem como mensagens tratando
de venda de drogas, tais como: “eu queria 25 g”, “tem daquele bom aí?”, “vamos
buscar mais (...) Verdinha”, “um parceiro meu tem 80 da top”, “eu tô pegando com ele da
top” (fls. 176/179).
Inafastável,
ademais,
o
regime
prisional
fechado para a privativa de liberdade do crime contra a saúde pública, pelo
caráter hediondo do tráfico. Note-se, ainda, que não pode ser considerada ínfima
a quantidade de drogas encontradas com o apelante e que seria disseminada a
elevado número de usuários.
In verbis: “Embora o paciente seja primário e a pena
tenha sido estabelecida em 4 anos e 2 meses de reclusão, o regime inicial fechado é o
adequado para a reprovação do delito, tendo em vista a quantidade, a natureza e a
variedade de drogas apreendidas, nos exatos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas c/c o art.
33 do Código Penal” (STJ, HC 522.784/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe 24/09/2019).
O montante da pena privativa de liberdade
fixada, superior a quatro anos, por si só, inviabiliza a substituição por restritivas
de direitos.
Por fim, verifica-se que o veículo apreendido
(VW/Gol, placas ETM8842), em razão de ter sido utilizado pelo acusado para o
transporte de entorpecentes, pertence a Valdenira Maria de Araújo Rodrigues,
genitora dele, conforme o auto de exibição e apreensão (fls. 13/14). O
envolvimento de Valdenira na atividade ilícita não restou minimamente
demonstrado, motivo pelo qual o automóvel deve ser restituído à proprietária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503735-56.2019.8.26.0533 -Voto no 37824
7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, de
unidade mínima, e determinar a restituição do veículo VW/Gol, placas ETM8842,
à proprietária Valdenira Maria de Araújo Rodrigues, mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)